Tribunal: TJSP
Processo: 1005963-02.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Corte indevido do fornecimento de energia elétrica em face de consumidora adimplente, em decorrência de pedido de terceiro. Permanecendo a autora privada do acesso a recurso essencial por aproximadamente sete dias. Indenização fixada pela r. sentença apelada no valor de R$ 3.000,00. Autora que pleiteia a majoração do crédito indenizatório. Arbitramento de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Corte indevido do fornecimento de energia elétrica em face de consumidora adimplente, em decorrência de pedido de terceiro. Permanecendo a autora privada do acesso a recurso essencial por aproximadamente sete dias. Indenização fixada pela r. sentença apelada no valor de R$ 3.000,00. Autora que pleiteia a majoração do crédito indenizatório. Arbitramento de indenização por danos morais que, segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, na medida em que este: "atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano". Método pelo qual: "em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp 1719756/SP).

Precedentes deste E. TJSP que, ao tratar de hipóteses análogas, admitem a condenação em quantias que oscilam dentro dos limites de R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00, consoante as peculiaridades fáticas de cada hipótese. Conjugação da reprovabilidade da conduta (corte indevido que perdurou por sete dias) com a extensão do dano experimentado que autoriza a majoração do aludido crédito para o valor de R$ 10.000,00.

Apelante que ainda pleiteia o arbitramento dos honorários por equidade no valor de R$ 5.716,05.
Interpretação defendida que busca substituir o arbitramento dos honorários pela aplicação automática dos valores fixados pela entidade de classe, afastando a incidência dos critérios de arbitramento estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC. Todavia, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço devem ser levados em consideração qualquer que seja a modalidade de arbitramento. Indicação de que o julgador "deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil" que exsurge como referencial para o arbitramento a ser ponderado com os critérios ordinários de quantificação dos honorários, na medida em que o art. 85 do CPC, compreendido em sua integralidade, estabelece a concomitante observância do "disposto nos incisos do § 2o". Texto legal que, portanto, não permite a interpretação no sentido de que os honorários devidos "serão" aqueles recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Conquanto não haja ainda entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do §8o-A do art. 85 do CPC, é cabível aplicação analógica da exegese jurisprudencial atribuída ao art. 22 da Lei no 8.906/94. Tal norma jurídica, a qual também prevê que sejam levados em consideração os valores recomendados Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, foi objeto de amplo debate no julgamento do REsp n. 1.656.322/SC, pelo rito dos recursos repetitivos, ocasião em que restou fixado que os valores recomendados Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil constituem referencial, devendo o arbitramento dos honorários devidos ao defensor dativo serem fixados com base na complexidade da causa e no trabalho despendido.

Valor da condenação que autoriza que os honorários sucumbenciais sobre ela calculados sejam majorados ao percentual máximo admitido pelo § 2o do art. 85 do CPC. Recurso parcialmente provido.